Tribunal: STF
Processo: RE 609389
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PESSOAL POR CONCURSO PÚBLICO – ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.